Tribunal: TJSP
Processo: 2234138-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência para baixa da hipoteca – Inteligência da Súmula 308 do STJ – Periculum in mora presente pelo deferimento da recuperação judicial da empresa do grupo econômico da corré – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234138-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada ROSINEI DE OLIVEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234138-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.564
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2234138-14.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1029142-20.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas (7a Vara Cível)
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Rosinei de Oliveira Rodrigues
Juiz: Luís Mário Mori Domingues
Voto n. 18.564

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
de urgência para baixa da hipoteca Inteligência da Súmula 308
do STJ
Periculum in mora presente pelo deferimento da
recuperação judicial da empresa do grupo econômico da corré
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação cancelamento de gravame de hipoteca com pedido
alternativo de obrigação de fazer, da decisão de fls. 151/152 dos autos
originários, que ante a quitação, deferiu em parte a liminar pleiteada pela
agravada, nos moldes da Súmula n. 308 do STJ, com o fito de determinar
que o agravante, em trinta dias, realize a baixa da hipoteca ou justifique o
motivo de não ter realizado o referido cancelamento, sob pena de multa
diária.
Sustenta o recorrente que a relação imposta é entre o
Banco e a Construtora, visto que conforme trazido nos autos pela parte
agravada, há gravame do imóvel por relação jurídica entre os réus, desta feita,
antes do deferimento da tutela, haveria de julgar o mérito para a constatação
dos fatos, o que não causa nenhum prejuízo àquela, por outro lado, não houve
nenhuma irregularidade nos contratos firmados, ou prática de ato ilícito de
sua parte, tendo agido no exercício regular de um direito, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234138-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.564
3
188, I, do Código Civil, inexistindo qualquer defeito ou vício na prestação do
serviço, não preenchendo os argumentos trazidos pelos agravados os
requisitos para a concessão da tutela, ademais, todas as transações foram
realizadas por aparente falha da corré construtora, o que deixa claro e notório
que nada tem a ver com a questão entre ela e a parte agravada, o que o
desonera de qualquer ônus indenizatório e também não o permite ficar no
prejuízo, não estando presentes os requisitos para a liminar concedida.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 18/20), não foram
apresentadas contrarrazões (fls. 23).
É o Relatório.
Insurge-se o Banco agravante contra a decisão que
deferiu em parte a liminar pleiteada pela agravada, para que realize a baixa da
hipoteca ou justifique o motivo de não ter realizado o referido cancelamento,
sob pena de multa diária.
Leciona José Roberto dos Santos Bedaque1 que a tutela
antecipada: "destina-se a acelerar a produção de efeitos práticos do
provimento, para abrandar o dano causado pela demora do processo".
No caso, a decisão tem por fundamento o disposto na
Súmula n. 308 do STJ no sentido de que “a hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da
promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do
imóvel”.
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência
(tentativa de sistematização). 5a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p.306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234138-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.564
4
Ademais, há entendimento do mesmo Tribunal Superior
de que “deve o banco financiador, que detém a hipoteca, figurar no polo
passivo da lide, na condição de litisconsorte necessário, sob pena de tornar-se
inexequível o julgado, que determinou a liberação do gravame”(REsp
625.091/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA,
julgado
em
09/02/2010,
DJe
08/03/2010)
e
que
“LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTENSÃO
SUBJETIVA
DA
COISA
JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame,
considerando que o cancelamento da hipoteca não é ato unilateral da
devedora, pois depende da quitação da dívida ou de manifestação de vontade
do credor hipotecário, deveria este ter integrado a lide, na condição de
litisconsorte necessário, a fim de que contra ele pudesse ser imposto o
comando condenatório inserto na sentença transitada em julgado. (REsp
440.783/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/10/2012, DJe 05/03/2013).
Não há insurgência da vendedora, que não nega a
quitação do preço, cuja prova em contrário cabe ao agravante, que não pode,
por pendências com a corré, resistir à pretensão, uma vez provados os
requisitos legais.
Por fim, no que toca ao periculum in mora, este se faz
presente uma vez que a sociedade de propósito específico com quem o
agravado firmou o compromisso de compra e venda para aquisição do imóvel
é integrante do grupo econômico da Odebrecht, a qual teve seu pedido de
recuperação judicial deferido nos autos de n. 1057756-77.2019.8.26.0100, o
que evidencia a conturbada situação da empresa, havendo risco de reflexos
negativos sobre a esfera de direitos da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234138-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.564
5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica